Tribunal: TJES
Processo: 5000487-06.2023.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-06.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE LACERDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de Auto de Infração de Trânsito (excesso de velocidade) e o consequente Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir. As alegações recorrentes, em particular, ausência de sinalização na via, nulidade da notificação por edital realizada após experiências postais devolvidas em prazo exíguo, e aplicação automática da deliberação sem decisão fundamentada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do ato sancionador administrativo sob três aspectos: (i) a regularidade da sinalização da via (placas R-19) no local da aferição por radar; (ii) a legalidade da notificação por edital antes da devolução postal em curto período; e (iii) a necessidade de decisão administrativa formal e fundamentada para a aplicação da suspensão de suspensão da CNH.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 90 do CTB, é vedada a aplicação de penalidade quando a sinalização for inadequada ou incorreta. A prova documental produzida pelo próprio órgão autuador (DER-ES) atestou a inexistência das placas de regulação de velocidade operadas pela Resolução nº 798/2020 do CONTRAN, gerando a nulidade do auto de infração.

4. A notificação por edital é medida excepcional. A devolução das notificações postais com a chancela "não procurada" após prazos exíguos (13 e 21 dias), inferiores ao padrão de guarda dos Correios, não caracterizando o esgotamento dos meios de ciência pessoal, configurando cerceamento de defesa e violação à Súmula 312 do STJ.

5. A suspensão de suspensão do direito de direção exige decisão motivada da autoridade de trânsito (art. 265 do CTB e Resolução nº 723/2018 do CONTRAN). A aplicação automática da sanção, desprovida de fundamentos fáticos e jurídicos específicos, viola os princípios do devido processo legal e da motivação dos atos administrativos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença e anular o auto de infração e o processo administrativo de suspensão.

Tese de julgamento:
"1. A comprovada ausência de sinalização vertical reguladora de velocidade no local da infração torna nulo o auto de infração, conforme art. 90 do CTB. 2. É inválida a notificação por edital quando não esgotadas as tentativas de notificação postal, considerando-se insuficiente a devolução pelo 'não procurado' em prazo inferior a 30 dias. 3. A imposição de suspensão do direito de direção prescinde de decisão administrativa fundamentada, sendo nula a sanção aplicada de forma automática.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000487-06.2023.8.08.0057

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE LACERDA

RECORRIDOS: DER-ES e DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de Auto de Infração de Trânsito (excesso de velocidade) e o consequente Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir. As alegações recorrentes, em particular, ausência de sinalização na via, nulidade da notificação por edital realizada após experiências postais devolvidas em prazo exíguo, e aplicação automática da deliberação sem decisão fundamentada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do ato sancionador administrativo sob três aspectos: (i) a regularidade da sinalização da via (placas R-19) no local da aferição por radar; (ii) a legalidade da notificação por edital antes da devolução postal em curto período; e (iii) a necessidade de decisão administrativa formal e fundamentada para a aplicação da suspensão de suspensão da CNH.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 90 do CTB, é vedada a aplicação de penalidade quando a sinalização for inadequada ou incorreta. A prova documental produzida pelo próprio órgão autuador (DER-ES) atestou a inexistência das placas de regulação de velocidade operadas pela Resolução nº 798/2020 do CONTRAN, gerando a nulidade do auto de infração.

4. A notificação por edital é medida excepcional. A devolução das notificações postais com a chancela "não procurada" após prazos exíguos (13 e 21 dias), inferiores ao padrão de guarda dos Correios, não caracterizando o esgotamento dos meios de ciência pessoal, configurando cerceamento de defesa e violação à Súmula 312 do STJ.

5. A suspensão de suspensão do direito de direção exige decisão motivada da autoridade de trânsito (art. 265 do CTB e Resolução nº 723/2018 do CONTRAN). A aplicação automática da sanção, desprovida de fundamentos fáticos e jurídicos específicos, viola os princípios do devido processo legal e da motivação dos atos administrativos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença e anular o auto de infração e o processo administrativo de suspensão.

Tese de julgamento:
"1. A comprovada ausência de sinalização vertical reguladora de velocidade no local da infração torna nulo o auto de infração, conforme art. 90 do CTB. 2. É inválida a notificação por edital quando não esgotadas as tentativas de notificação postal, considerando-se insuficiente a devolução pelo 'não procurado' em prazo inferior a 30 dias. 3. A imposição de suspensão do direito de direção prescinde de decisão administrativa fundamentada, sendo nula a sanção aplicada de forma automática.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
ANTONIO CARLOS DE LACERDA
em face do
DER-ES
e do
DETRAN/ES
. Na exordial, o autor narra que foi penalizado com a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 05 meses (Processo Administrativo nº 2023-7HXNQ), em decorrência do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº RV01424235.

Alega não ter sido pessoalmente notificado acerca da autuação e da penalidade referente ao auto de infração nº RV01424235, sustentando que as notificações permaneceram disponíveis nos Correios por curto período. Argumenta, ainda, que o trecho onde foi multado carece de sinalização adequada e que não houve decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente no processo administrativo que lhe impôs a penalidade de suspensão da CNH. Diante disso, requer a nulidade da notificação da multa e, por consequência, do processo administrativo nº 2023-7HXNQ.

Foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 15134183).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15134187). Em suas razões, alega que não foram esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal antes da notificação por edital, violando a Súmula 312 do STJ e a Resolução 619/2016 do CONTRAN. Aponta que as notificações postais são enviadas às agências dos Correios por tempo exíguo (13 e 21 dias), inferior ao prazo de guarda regulamentar de 30 dias.

Afirma que a rodovia onde o radar (equipamento MEVB-209) estava instalado (Rodovia ES-080, KM 231,4) não possuía sinalização adequada. Aduz, ainda, que a suspensão foi aplicada automaticamente, sem decisão administrativa motivada pelo DETRAN-ES, em violação ao art.265 do CTB e da Constituição Federal.

Os requeridos/recorridos apresentaram contrarrazões ao ID 15134194, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo.

No mérito,
é caso de reforma da sentença
.

A controvérsia reside na validade do Auto de Infração nº RV01424235 e do consequente Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-7HXNQ.

In casu, ouso discordar do sentenciante, pois o ato administrativo impugnado padece de dupla nulidade insuperável: tanto na origem da infração (ausência de sinalização) quanto na formalização da decisão fundamentada (ausência de decisão fundamentada).

1. Da Nulidade por Ausência de Sinalização (vício material)

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 90, é cristalino ao estabelecer que não serão aplicadas as previsões no Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

Compulsando os autos, verifique se o Recorrente logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. O documento de identificação 15134161 (Ofício nº 0947/2023-DER-ES/DIROP) é prova cabal produzida pela própria autarquia recorrida (DER-ES).

No referido documento, em resposta ao requerimento administrativo, o DER-ES anexa estudo técnico referente ao radar em questão. Ao responder sobre a instalação das placas obrigatórias, o documento técnico atesta expressamente:

"2. 1ª R19 de 150 m" "2.1 - Esta placa está instalada?"

"Não"

"3.2 R19 de 300m" "3.1 - Esta placa está instalada?"

"Não"

A Resolução nº 798/2020 do CONTRAN, vigente à época, condiciona a operação de medidores de velocidade à existência de sinalização vertical (placas R-19) informando a velocidade máxima permitida, observando distâncias específicas. A ausência de sinalização regulamentar no local da infração torna a autorização ilegítima, pois retira o condutor da rigorosa necessidade sobre a conduta na via. Se o próprio órgão autuador certifica a inexistência da sinalização obrigatória, o auto de infração é nulo de pleno direito.

2. Da Nulidade das Notificações (Vício Processual)

Ainda que a infração fosse válida, o processo administrativo estaria viciado por falha na comunicação dos atos processuais.

A Súmula 312 do STJ exige a dupla notificação (autuação e penalidade).A notificação por Edital é medida excepcional, cabível apenas após o esgotamento das pesquisas de ciência pessoal ou postal.

No caso, as notificações foram devolvidas com a chancela
"Não Procurado"
após permanecerem nas agências dos Correios por prazos exíguos: 13 dias para a autuação (ID 15134157) e 21 dias para a autuação (ID 15134159). Esses prazos são inferiores ao padrão de guarda de objetos dos Correios (via de regra, 30 dias para remessas de órgãos de trânsito) e insuficientes para caracterizar o "esgotamento" das vias ordinárias que justificariam o Edital.

O atropelo processual, convertendo uma notificação postal frustrada prematuramente em notificação de edital ficta, cerceou o direito de defesa do Recorrente.

3. Da Nulidade por Ausência de Decisão Administrativa Fundamentada (vício formal)

Por fim, verifica-se grave vício na formalização da deliberação. O art. 265 do CTB determina que as decisões de suspensão do direito de direção sejam aplicadas por decisão fundamentada .

No mesmo sentido, a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em seu art.12, dispõe que, concluída a análise do processo administrativo, a autoridade de trânsito proporá decisão motivada e fundamentada.

No caso em tela, não encontramos nos autos qualquer ato decisório formal e motivado exarado pela autoridade de trânsito do DETRAN-ES antes da aplicação da deliberação. A aplicação automática da sanção, sem a devida fundamentação fática e jurídica em decisão específica, viola frontalmente o princípio da motivação dos atos administrativos, o art. 93, IX, da Constituição Federal, e o art. 48 da Lei nº 9.784/99.

A ausência de decisão fundamentada cerceia o direito de defesa do administrado, que se vê impossibilitado de impugnar os motivos determinantes da proteção, tornando nulo o processo administrativo de suspensão.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de piso e julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

1.DECLARAR A NULIDADE
do Auto de Infração de Trânsito nº RV01424235 e, por consequência, do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-7HXNQ , bem como da exclusão de suspensão da CNH dele decorrente, em razão da tríplice nulidade verificada (ausência de sinalização, confirmação de notificação e ausência de decisão fundamentada);

2.
Determinar que os Recorridos procedam à exclusão dos pontos e restrições no prontuário do Recorrente resultante destes autos, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho apenas em relação a conclusão de que
o radar não possuía a devida sinalização obrigatória, na forma da Resolução n. 798/2020 do Contran, o que importa na procedência do pedido, apesar de não concordar com os demais fundamentos, eis que a notificação fora devidamente encaminhada de forma válida.